Tribunal: TJBA
Processo: 8149270-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149270-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: MARIA JOSE BRITTO PIRES FERRAZ

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA, FERNANDA BERG

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

a) Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu o direito de manutenção da autora, na condição de dependente, em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular.

b) Pedido de exclusão da obrigação de manutenção do plano, afastamento da condenação por danos morais ou redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

c) Há duas questões em discussão: (i) definir se a dependente do titular falecido tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo por adesão; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

d) A Lei nº 9.656/98, art. 30, §3º, assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano de saúde, desde que assumam integralmente o pagamento.

e) O STJ admite, por analogia, a aplicação do art. 30, §3º, da Lei nº 9.656/98 aos contratos coletivos por adesão, permitindo a manutenção do dependente como titular após o óbito do titular original.

f) A autora, idosa e com problemas de saúde, teve o plano cancelado de forma arbitrária, o que configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

g) O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

h) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1) O dependente do titular falecido tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo por adesão, assumindo integralmente o pagamento, nos termos do art. 30, §3º, da Lei nº 9.656/98; 2) A exclusão arbitrária de beneficiário idoso e doente de plano de saúde configura dano moral indenizável; 3) O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e gravidade da conduta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8149270-12.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e, como parte apelada,
MARIA JOSÉ BRITTO PIRES FERRAZ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _______________ de_____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça